Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731094-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAIVA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a grande quantidade de entorpecentes encontrada na posse do réu se destinava à difusão ilícita. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Segundo o disposto no art. 33, § 4o da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. IV - Comprovada a dedicação à atividade criminosa, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela grande quantidade de conversas com terceiros, sobre venda e intermediação de entorpecentes, não há como aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da LAD. V - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição à luz do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de redução de pena relativa ao dito tráfico privilegiado, uma vez que preenche todos os requisitos legais para a medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Tampouco houve indicação de qualquer artigo de lei federal que teria sido violado pelo acórdão recorrido, o que também atrai a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF ao presente caso. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o apelo especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, quanto ao pleito de absolvição, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Em segundo lugar, no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal também demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009